Tribunal: TJSP
Processo: 2165818-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR - TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DA CONTA – DEFERIMENTO.
– Determinação de imediato bloqueio da conta corrente não reconhecida pelo autor - Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Suficiência do prazo fixado, tendo em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR - TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DA CONTA – DEFERIMENTO.
– Determinação de imediato bloqueio da conta corrente não reconhecida pelo autor - Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Suficiência do prazo fixado, tendo em vista que se trata de providência administrativa interna do banco – Valor da multa bem fixado:

– De rigor a manutenção da tutela de urgência deferida, a fim de bloquear a conta corrente não reconhecida pelo autor, havendo probabilidade do direito e perigo de dano, o que se mostra necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil – Prazo de 5 dias suficiente para o cumprimento da determinação, que depende apenas do comando interno do banco – Ausência de excesso na fixação da multa, dado o porte da instituição financeira.

RECURSO NÃO PROVIDO.